Tribunal: TJES
Processo: 5002448-47.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002448-47.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO REZENDE BESSA e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
5002448-47.2024.8.08.0024

EMBARGANTE
:
TELEFONICA BRASIL S.A.

EMBARGAD
O
:

RODRIGO REZENDE BESSA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. NOVO CRITÉRIO DE CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº. 14.905/24, EM 30/08/2024. REFORMA A FIM DE SANAR O ERRO APONTADO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de declaração em Id. 10616470. Contrarrazões não apresentadas, conforme certidão de Id. 10886746.

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos tempestivamente pela parte requerida/recorrente em face de Acórdão (Id. 10492750) que conheceu de seu recurso inominado interposto mas lhe negou provimento.

Os embargos opostos possuem a finalidade de
sanar
contradição, a fim de que seja determinada a aplicação da Taxa Selic, considerando a nova redação do art. 406 do Código Civil, trazida pela Lei nº. 14.905/24.

Pois bem.

O art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015, assim dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Como se vê, os Embargos de Declaração encerram a finalidade tão somente de integrar a decisão recorrida, prestando-se apenas a sanar eventual vício especificamente indicado no dispositivo legal, tratando-se, portanto, de recurso de natureza estrita e de fundamentação vinculada, que é cabível apenas para: a) esclarecer obscuridade; b) eliminar contradição; c) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou d) para corrigir eventual erro material.

Nesse sentido, não pode haver, em sede de Embargos de Declaração, questionamento originário, ou seja, impugnação de questão antes não alegada no Recurso Inominado (v.g., REsp 744.584/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ 28/11/2005), ou mesmo rediscussão de questões já devidamente analisadas no julgamento.

Por outro lado, considerando que a matéria é de ordem púbica, bem como a lei citada entrou em vigor após o Acórdão de Id. 10492750, a questão deve ser analisada.

Como é ressabido, encontra-se há muito consolidado na jurisprudência pátria que, em regra, a atualização do valor das indenizações por danos morais e materiais deve ocorrer por meio da incidência de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, arbitramento ou do evento danoso, dependendo de tratar-se de responsabilidade contratual ou extracontratual.

No caso, na decisão de Id. 8888540, constou:

(...)
Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A
,
E LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
a concessionária recorrente ao pagamento de custas processuais, que já foram efetuadas, bem como honorários advocatícios
no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.
CONHEÇO
do recurso interposto pelo autor, mas
LHE CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar, em parte, a r. sentença impugnada, com o fim apenas de majorar o valor arbitrado a titulo de danos morais para R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
,
corrigido e acrescido de juros da data da r. sentença.

A Taxa Selic, ora invocada pela parte embargante, é a taxa básica de juros da economia no Brasil, utilizada no mercado interbancário para financiamento de operações com duração diária, lastreadas em títulos públicos federais.

Entendia-se que este encargo, em regra, não seria aplicado para atualizações de condenações judiciais, sendo que sua incidência teria aplicação específica definida em leis.

Todavia, recentemente, houve alteração legislativa no Código Civil, imposta pela Lei nº 14.905, de 28/06/2024, havendo, atualmente, previsão legal de incidência da SELIC, vejamos:

“Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.”(NR)

Portanto,
reputo
que
até 29/08/2024

os
juros de mora
e
correção monetária
devem ser aplicados com
base nos índices de cálculo do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
A partir de 30/08/2024,
data da entrada em vigor da Lei nº 14.905, de 28/06/2024, a correção monetária se dará pela variação do IPCA, acrescentando-se como juros de mora o resultado obtido pela subtração do IPCA da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), sendo que caso a variação do IPCA seja superior à SELIC, não haverá aplicação de taxa de juros negativa.

P
elas fundamentadas razões, o Acórdão embargado comporta reforma tão somente quanto para o espoco de complemento relativo a questão delimitada nos embargos em exame.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO

dos embargos e lhes
CONF
IRO
PROVIMENTO
,
para determinar que, a partir de 30/08/2024, data da entrada em vigor da Lei nº 14.905, de 28/06/2024, a correção monetária se dará pela variação do IPCA, acrescentando-se como juros de mora o resultado obtido pela subtração do IPCA da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), sendo que caso a variação do IPCA seja superior à SELIC, não haverá aplicação de taxa de juros negativa. Antes da entrada em vigor da referida legislação, devem ser mantidos os termos da
D
ecisão
de Id.
10492750
.

Ficam mantidos os demais termos do Acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)